Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701186-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIMA FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Recebo a manifestação de ID 48722915 como embargos de declaração e passo à sua análise. Em suma, o embargante argumenta que a decisão agravada “só obteve a sua disponibilização através do sistema no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) no dia 25/05/2023, abrindo prazo recursal até 19/06/2023. O mesmo sendo interposto dia 13/06/2023, logo o mesmo se encontra de forma tempestiva”. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De uma simples leitura da decisão embargada, constata-se a oportuna análise da tempestividade do recurso. Confira-se: “Conforme despacho de ID 47780816, se infere dos autos de origem que a decisão vergastada, em que deferida a liminar de busca e apreensão, foi proferida aos 29/11/2022 (ID 143608116 – da origem), e o recorrente intimado, ante o seu comparecimento espontâneo aos autos em 26/12/2022 (ID 145955584 e 145955585), quando então iniciou-se o prazo recursal, o qual teria escoado em 10/02/2023. O recurso em tela foi interposto em 13/05/2023 (ID 47736472), portanto, de forma intempestiva”. Logo, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em eventual vício. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator